Tribunal: TJMT
Processo: 1021102-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021102-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Depoimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVANTE), GRS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 45.787.583/0001-80 (AGRAVADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE EMPRESARIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Ultragaz S/A contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de rescisão contratual, determinando a abstenção de protesto, cobrança ou inscrição em cadastros de inadimplentes relativamente à multa contratual, bem como inverteu o ônus da prova em favor da GRS Distribuidora de Gás e Água Mineral Ltda.

II. Questão em discussão:

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de fornecimento de GLP entre distribuidora e revendedora; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para impedir protesto e negativação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a teoria finalista mitigada, permitindo a aplicação do CDC quando a pessoa jurídica, embora não destinatária final, apresenta-se em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

4. Restou demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da agravada, empresa de pequeno porte com atuação regional, em confronto com fornecedora de abrangência nacional com capacidade técnico-operacional incomparavelmente superior.

5. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a vulnerabilidade do consumidor e a maior facilidade probatória do fornecedor, conforme art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, verificando-se a probabilidade do direito pela documentação que evidencia suspensão unilateral do fornecimento e o perigo de dano pela ameaça de protesto e negativação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre empresários quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da parte contratante, independentemente de ser destinatária final do produto ou serviço, conforme teoria finalista mitigada. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica vulnerável quando o fornecedor possui maior facilidade na produção da prova. 3. A tutela de urgência para impedir protesto e negativação é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, preservando o status quo ante durante a instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Companhia Ultragaz S.A
., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual nº 1021011-88.2025.8.11.0041 proposta por
GRS Distribuidora de Gás e Água Mineral Ltda
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando: que a ora agravante se abstivesse de realizar protesto, cobrança ou inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes, relativamente à multa contratual discutida nos autos; bem como inverteu o ônus da prova, em favor da parte autora, com fundamento na suposta vulnerabilidade técnica e econômica da agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que: a relação entre as partes é de natureza mercantil, tratando-se de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda, de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor; A autora não é destinatária final do produto, sendo revendedora, o que afastaria a incidência da legislação consumerista, nos termos da jurisprudência do STJ; Não há hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte autora que justifique a inversão do ônus da prova; A decisão agravada, ao antecipar os efeitos da tutela final, impede a agravante de exercer seus direitos creditórios sem que haja dilação probatória mínima, configurando indevida antecipação do mérito.

Requer a reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento do direito à cobrança e à inscrição em cadastros de inadimplência, a revogação da inversão do ônus da prova, e o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC à hipótese.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando que a ora agravante se abstivesse de realizar protesto, cobrança ou inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes relativamente à multa contratual discutida nos autos, bem como inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Alega a parte Agravante que a relação entre as partes é de natureza mercantil, tratando-se de fornecimento de gás liquefeito de petróleos para revenda, de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não havendo hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte autora que justifique a inversão do ônus da prova, sustentando ainda que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela final impedindo a agravante de exercer seus direitos creditórios sem dilação probatória mínima.

Já a parte Agravada defende que a empresa agravada vinha regularmente cumprindo suas obrigações contratuais quando teve seu acesso ao carregamento de GLP subitamente bloqueado pela empresa agravante, que a única justificativa apresentada pela Ultragaz era a exigência não prevista contratualmente de que a agravada se tornasse revendedora exclusiva da marca, sustentando a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto nos moldes da teoria finalista mitigada já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa agravada.

Pois bem.
O recurso não comporta porovimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes e na consequente possibilidade de inversão do ônus da prova, questões que se mostram intrinsecamente conectadas à análise dos pressupostos para concessão da tutela de urgência. Verifica-se nos autos que a relação jurídica subjacente envolve o fornecimento de gás liquefeito de petróleos por parte da agravante à agravada, que atua no ramo de distribuição e revenda do produto, configurando, em princípio, relação entre empresários no exercício de suas atividades econômicas.

A agravante sustenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor estaria completamente afastada, uma vez que a agravada não seria destinatária final do produto, utilizando-o como insumo essencial para revenda com finalidade lucrativa. Argumenta ainda que não há qualquer demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da agravada, tratando-se de empresa estruturada com operação própria e capacidade para cumprir, negociar e avaliar cláusulas contratuais. Contudo, tal argumentação não prospera diante da evolução jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 297 do STJ estabelece expressamente que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", demonstrando a ampliação do âmbito de incidência da legislação consumerista. Mais relevante ainda é a consolidação da teoria finalista mitigada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece: "O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade" (AgRg no AREsp 601234/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 21/05/2015).

Depreende-se da documentação anexada aos autos que a agravada, embora pessoa jurídica atuante no mercado, apresenta características que evidenciam sua vulnerabilidade frente à agravante. Constata-se que se trata de empresa de pequeno porte com atuação regional, em confronto com uma fornecedora de abrangência nacional altamente estruturada, com capacidade técnico-operacional incomparavelmente superior. Esta disparidade de forças não se limita ao aspecto econômico, estendendo-se às dimensões técnica e informacional, pois a agravada não dispõe dos mesmos meios para verificar, compreender, discutir ou controlar cláusulas contratuais ou alterações unilaterais de conduta por parte da fornecedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que "A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista destinatário final e econômico para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte" (STJ - REsp 1321501 SE 201200895792, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 23/04/2014). Tal entendimento encontra respaldo na necessidade de proteção da parte mais fraca na relação contratual, independentemente de sua natureza jurídica.

Importa registrar que a vulnerabilidade da agravada não é apenas econômica, mas também técnica e informacional, pois não dispõe dos mesmos meios para verificar, compreender, discutir ou controlar cláusulas contratuais ou alterações unilaterais de conduta por parte da fornecedora. O uso do insumo GLP em sua atividade não descaracteriza a condição de vulnerabilidade, tampouco afasta a possibilidade de incidência do CDC, conforme consolidado pela jurisprudência superior.

Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, torna-se plenamente cabível e adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se plenamente amparada no ordenamento jurídico, especialmente à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O Tema Repetitivo 411 do STJ estabelece que "É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória (...)", demonstrando a amplitude da aplicação do instituto.

Na presente hipótese, a agravada logrou demonstrar desde a petição inicial a verossimilhança de suas alegações por meio de documentação que evidencia a suspensão unilateral e imotivada do fornecimento de GLP por parte da agravante, a tentativa de impor condição não contratada como pré-requisito para retomar o fornecimento, a resistência injustificada da agravante em buscar solução consensual e a cobrança indevida de multa contratual com ameaça de negativação. Está patente a hipossuficiência técnica e informacional da agravada, que se apresenta como uma distribuidora regional de pequeno porte sem acesso aos sistemas internos, fluxos operacionais e políticas comerciais da agravante, a qual detém os registros que poderiam justificar, se fosse o caso, a interrupção da entrega do produto ou os critérios adotados para a imposição de eventual penalidade contratual.

É da agravante a maior facilidade na produção da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, §1º, do CPC, razão pela qual é perfeitamente legítima a decisão que atribuiu a ela o ônus probatório, respeitando inclusive o princípio da distribuição dinâmica da prova amplamente adotado pela jurisprudência contemporânea.

Convém esclarecer que a inversão do ônus da prova não configura decisão de mérito nem fere o contraditório, sendo providência instrutória que pode ser revista no curso do processo caso reste demonstrada a sua inadequação, o que não ocorre no presente caso. A medida apenas assegura equilíbrio à relação processual, conferindo à parte hipossuficiente condições mínimas de exercer sua defesa em juízo com eficácia.

Quanto aos pressupostos para concessão da tutela de urgência, cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais consolidam que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifica-se a presença da probabilidade do direito uma vez que a parte autora comprova o envio de notificação extrajudicial para regularização do fornecimento de GLP em razão de suposto descumprimento contratual e suspensão do fornecimento pela requerida. Por sua vez, a requerida limitou-se a informar a rescisão contratual em virtude da ausência de consumo mínimo, impondo multa, não obstante a alegação da autora de que o fornecimento estaria suspenso.

Quanto ao perigo de dano, são evidentes os prejuízos que poderão ser causados em razão de protesto ou negativação do nome da parte autora, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida. É possível verificar através da análise dos autos que a discussão envolve a análise de obrigações contratuais complexas como consumo mínimo mensal, cláusula penal e cronologia de inadimplemento, bem como a verificação de eventual impedimento técnico de agendamento de pedidos pela agravada e a avaliação da validade e exigibilidade da multa contratual fundada em cláusula expressa e objetiva. Contudo, tais matérias, embora exijam instrução probatória para definição final, não impedem a concessão de tutela de urgência quando presentes seus pressupostos específicos.

A análise sistemática dos elementos indica que não há qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. A decisão agravada não antecipa indevidamente os efeitos da tutela final, mas apenas suspende os efeitos de eventual cobrança enquanto se discute a legitimidade da conduta das partes, preservando o status quo ante e evitando danos irreversíveis à agravada.

Resta demonstrado que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais consolidados pelos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo. A aplicação da teoria finalista mitigada, o reconhecimento da vulnerabilidade da agravada e a consequente inversão do ônus da prova mostram-se medidas adequadas e necessárias para assegurar o equilíbrio da relação processual. Da mesma forma, a concessão da tutela de urgência para impedir protesto e negativação revela-se apropriada diante da presença dos requisitos legais e da necessidade de preservação dos direitos da agravada enquanto se desenvolve a instrução probatória.

Ante todo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025